Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005169-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LIA CRISTINA FRANCO MOREIRA
AGRAVADO: ATAIDE SANDOVAL MOREIRA, PEDRO AUGUSTO ELGER, JULIO CESAR ELGER
RECURSO DE AGRAVO No 1005169-36.2021
AGRAVANTE: Lia Cristina Franco Moreira
AGRAVADO: Ataíde Sandoval Moreira e Outros
PROCESSO DE ORIGEM: 1002221-91.8.11.0086
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lia Cristina Franco Moreira, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, postulado na presente Ação de Exibição de Documentos c/c Obrigação de Fazer e Cobrança no 1002221-91.8.11.0086 que move em desfavor de Ataíde Sandoval Moreira e Outros.
Em síntese, noticia que é filha do corréu, ora Agravado, ATAÍDE, fruto de sua relação com Maria Cecília Franco Moreira, falecida em 29.06.2014, de cuja mesma união, advieram os irmãos Ataíde Sandoval Moreira Júnior e Liane Franco Moreira.
Afirma que a administração dos bens e a percepção dos frutos, não só da Autora, como também de seus irmãos, sempre foi exercida pelo pai, seja por seu inquestionável tino comercial, além da própria imposição aos filhos que sempre lhe devotavam temor reverencial, isto sem qualquer prestação de contas.
Salienta que com a morte da mãe, a gestão do patrimônio pelo pai passou a ficar ainda mais escusa, o que motivou a recorrente a empreender esforços para assumir a condução da parte que lhe cabe, por direito próprio e o decorrente da sucessão.
Como consequência e em retaliação, assevera que o pai suspendeu os pagamentos mensais que lhe eram feitos, cessando assim o recebimento de quaisquer valores para sua subsistência.
Reclama que o Agravado ATAÍDE há quase dois anos, não repassa qualquer valor financeiro à Agravante, fato motivador do ajuizamento de ação de alimentos para si e seu filho, cujos alimentos provisórios foram deferidos, circunstância que comprova, por si só, que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais.
No ponto, registra que Ataíde, mesmo citado e intimado, simplesmente não cumpre com as decisões para pagamento dos referidos alimentos provisórios fixados.
Afirma que teve apenas dois vínculos empregatícios em sua vida, o último deles em 1989, ou seja, há mais de 30 anos (DOC. 16 – CTPS), porque dedicou aos estudos e à maternidade, razão pela qual não possui qualquer fonte de renda que lhe permita arcar com os custos do processo.
Assegura que praticamente por toda sua vida se manteve e financiou seus estudos com o recebimento de uma cota-parte que os pais pagavam aos filhos, porquanto os três herdeiros eram proprietários, desde a infância, de grandes propriedades rurais, o que perdurou por certo tempo após o falecimento da matriarca de quem a recorrente recebeu por herança o restante dos bens descritos em sua declaração de imposto de renda.
Afirma que com o falecimento da matriarca, em 23.12.2014, ATAÍDE exigiu da filha, aqui agravante, outorga de uma procuração pública, com amplos poderes para gestão dos bens do monte-mor, sob o pretexto de que se fazia necessária para melhor gestão dos negócios da família.
Anota que com o passar do tempo percebeu que os atos de seu genitor e os poderes mandatários por ela outorgados, em absoluta boa-fé e confiança na figura do pai, configurou verdadeiro estratagema para sonegar dela, quiçá dos demais irmãos, os frutos pelos bens recebidos em herança de sua falecida mãe, o que motivou a revogação da aludida procuração em 29.05.2018.
Noticia que além de bens recebidos por força da herança, é proprietária, em condomínio com seus dois irmãos, Liane e Ataíde Junior, de propriedades rurais, cuja administração é exercida exclusivamente e indevidamente pelo pai, notadamente porque referidas áreas rurais são objeto de comodato em favor do genitor, Sr. Ataíde, que por foça da modalidade contratual, percebe exclusivamente para si todos os frutos deste acervo.
Neste cenário, aduz que se vê obrigada a adotar diversas medidas judiciais contra o genitor e seus asseclas. Como no caso dos arrendatários, em que serão mais de 10 (dez) demandas judiciais, além das ações para desfazimento do condomínio das propriedades e para rescisão do contrato de comodato.
Sustenta que em todas as ações já ajuizadas obteve a concessão ou do pedido de justiça gratuita, ou, do pedido de diferimento de custas, justamente porque foi assertiva em demonstrar que não possui outras fontes de renda que não aquela que foi indevidamente surrupiada pelo genitor.
Defende que está direcionando todos seus esforços, dentro de suas possibilidades, para tomar as medidas necessárias para reaver o que é seu. Todavia, se não concedido o benefício da gratuidade, terá seu direito fulminado, o que configura injustiça irreparável, além daquelas que já suporta.
Ressalta que ainda que tivesse qualquer gerência sobre a parte dos bens que lhe couberam por ocasião do falecimento da mãe, é certo que todos eles estão em condomínio, ou entre os irmãos, ou entre estes e o pai, de modo que a venda destes – no atual cenário de beligerância estabelecido – é praticamente impossível.
Afirma que o único valor repassado por seu pai em abril de 2019, depois de muita insistência, serviu para adquirir uma moradia própria, com a finalidade de garantir um teto ao filho menor e, com o restante, fez frente às despesas pessoais suas e do infante.
Destaca que da análise do extrato de sua única conta bancária junto ao Banco Santander, é possível constatar que as únicas entradas de dinheiro para custear suas despesas mensais são realizadas e providas por sua irmã LIANE ou pelo filho Eduardo.
Assevera que ao contrário do que faz parecer a decisão recorrida, sugestiva de que a Agravante tenha grandes fortunas aplicadas em banco, a simples análise do valor indicado indica sua irrisoriedade (R$ 2.242,99), porque compreende um terço das custas iniciais do processo em questão, atualmente arbitradas em R$ 6.401,40, isto no ano de 2019.
Salienta que sua condição de hipossuficiência financeira para fazer cobro às despesas processuais das demandas já foi reconhecida recentemente, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1019311-79.2020.8.11.0000, pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Discorre no sentido de que a defesa de seus interesses por meio de advogados particulares não constitui motivo para o indeferimento do benefício pretendido.
Postula concessão de liminar de deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, a fim de que o M.M. Juízo de Origem possa, com a urgência que o caso requer, apreciar o pedido de tutela antecipada realizado no feito ou, subsidiariamente, a autorização, ao menos, do diferimento das custas, para depois do julgamento deste agravo, de modo a permitir que a tutela antecipada seja apreciada no feito de origem, antes do vencimento da parcela do arrendamento que vence em 15-04-2021.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante Lia Cristina Franco Moreira autora da ação de Exibição De Documento C/C Obrigação De Fazer E Cobrança proposta em face de Pedro Augusto Elger, Julio Cesar Elger E Ataíde Sandoval Moreira, a concessão de liminar com o deferimento de plano, do pedido de assistência judiciária gratuita, a fim de que o M.M. Juízo de Origem possa, com a urgência que o caso requer, apreciar o pedido de tutela antecipada realizado no feito ou, subsidiariamente, a autorização, ao menos, do diferimento das custas, para depois do julgamento deste agravo, de modo a permitir que a tutela antecipada seja apreciada no feito de origem, antes do vencimento da parcela do arrendamento que vence em 15-04-2021.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Sabe-se que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.
Lado outro, no que tange ao artigo 101, § 1o, do CPC, que dispõe acerca do recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita, destaca-se que o E. STJ já se manifestou no julgamento dos EREsp 1.222.355/MG, no sentido de que "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício".
Sopesadas as circunstâncias fáticas narradas pela agravante alicerçadas em documentos que, em princípio, evidenciam sua hipossuficiência financeira para o pagamento das custas processuais da presente ação, razoável a concessão da antecipação parcial dos efeitos da tutela, a fim de possibilitar que, na origem, suas pretensões sejam apreciadas como de direito, até que a questão seja apreciada e decidida pelo mérito do presente recurso, independentemente do recolhimento e ou pagamento de custas oriundas da distribuição da demanda
Posto isso, concede-se a antecipação parcial dos efeitos da tutela a fim de possibilitar que o processo na origem tenha seu regular trâmite, com a apreciação das pretensões da autora, independentemente do recolhimento das custas processuais.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intimem-se os agravados para contraminuta.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator